Tribunal: TJES
Processo: 5000026-78.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-78.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINESIO SOBRAL

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APOSENTADORIA VOLUNTÁRI
A P
E
LO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCI
A S
OCIAL –
PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE
–
EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
A
–
INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No presente caso, observa-se que o servidor público foi aposentado como motorista pelo regime geral de previdência em 01.08.2013, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém como servidor aposentado.

2.

Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

3.
Diferentemente do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo dele com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral. O retorno ao serviço público somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo. Precedentes STF, STJ e TJES.

4
.
O rompimento do vínculo do autor com o Município de Bom Jesus do Norte é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

5.
Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SINÉSIO SOBRAL

contra a r. sentença do evento 7663146, proferida pela d. magistrada da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7663149, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
Sabemos que no direito previdenciário vigora o princípio do ‘tempus regit actum’, o tempo rege o ato. Assim passados quase 10 anos após a aposentadoria do Autor, que se deu antes mesmo da mencionada jurisprudência do Supremo colacionada em sentença que autoriza a dispensa de servidores neste caso, viola o direito adquirido do autor, bem como a própria segurança jurídica no caso em análise
” (fl. 04); II) “
O vínculo que o Autor possui com o INSS é um e o que ele tem como o Município é outro, um de natureza previdenciário e o último de natureza trabalhista ou jurídico-administrativo dependendo da legislação que o ampare. Ocorre que, em junho de 2007, ao julgar a ADI 1.721, sob a relatoria do ministro Ayres Britto, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo (art. 453, §2º da CLT), sob o argumento de que ‘a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego’
” (fl. 06); III) “
No caso houve o decurso de quase o dobro do prazo mencionado na predita lei federal até que se procedesse o ato do aviso prévio contido em documento de Id 20879903. Desta forma deve prevalecer para o Apelante o disposto na Emenda Constitucional nº 88/2015 alterou o artigo 40 da Constituição Federal, relativamente ao limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral, e acrescentou dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, elevando o limite da idade da aposentadoria compulsória para 75 (setenta e cinco) anos de idade
” (fls. 06/07); IV) “
o ato administrativo que concedeu a aposentadoria do Apelante sem o seu desligamento da prefeitura municipal já há muito se havia consumado, devendo o mesmo ser reintegrado com efeitos patrimoniais desde a data da dispensa, por se tratar de medida de lídima justiça
” (fl. 08).

O apelante laborou perante o município na função de motorista, tendo sido admitido em 01.04.1983, mediante anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e dispensado sem justa causa em 31.12.2022, após comunicação do INSS de sua aposentadoria e com base na Lei Municipal nº 03/2012.

Contudo, narra que se aposentou em 01.08.2013, mais de 05 (cinco) anos antes da Reforma Previdenciária, havida em novembro de 2019, e alega que adquiriu o direito de permanecer no serviço público até os 75 (setenta e cinco) anos de idade, conforme Lei Complementar nº 152/2015.

No presente caso, observa-se que o servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01.08.2013, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém como servidor aposentado.

Postas estas premissas, consoante cediço, a aposentadoria do servidor público se inclui dentre as hipóteses que autorizam a Administração Pública a declarar a vacância de cargo público, conforme se recolhe de abalizada doutrina
1
:

Vacância é o fato administrativo funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular.
(....)
Diversos podem ser os fatos que geram a situação de vacância. Dois deles bem conhecidos são a exoneração e a demissão, sobre as quais teceremos alguns comentários adiante. Também a transferência, a promoção, a readaptação e a ascensão provocam a vacância dos cargos cujos titulares passam a ocupar outros cargos.
Por fim, a aposentadoria e o falecimento do servidor: pelo fato de extinguirem a relação estatutária, provocam situação de vacância dos cargos anteriormente titularizados pelo servidor aposentado ou falecido.

No mesmo diapasão, a Lei Municipal nº 003/2012 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Bom Jesus do Norte:

Art. 51. A vacância do cargo público decorrerá de:

[...]

V – aposentadoria;

[...]

Em sendo assim, como a aposentadoria resulta na vacância do cargo público, conclui-se indubitavelmente que ela constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

Note-se que diferentemente do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo dele com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral. O retorno ao serviço público somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.

Sublinho que este é posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal: “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
” (Tema nº 1150).

Nesse sentido, também o colendo Superior Tribunal de Justiça é assente:
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo
” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, reafirmando a impossibilidade de recondução do servidor público ao respectivo cargo do qual fora aposentado voluntariamente, ainda que pelo regime geral de previdência social, quando a legislação municipal prevê a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Nesse sentido, em casos semelhantes:

EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO APOSENTADORIA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria voluntária, prevista em lei municipal, constitui causa de vacância do cargo respectivo. Assim, não é possível a acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do mesmo cargo púbico, ainda que tal aposentadoria tenha ocorrido junto ao INSS (Regime Geral). 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o prévio processo administrativo, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, vez que a vacância do cargo quando da aposentadoria do servidor é automática e decorre de lei.

3. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do art. 54, IV, da Lei Municipal nº. 1.448/97, do Município de Afonso Cláudio, por ausên
cia de ofensa à Constituição Federal. Precedentes.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é APELANTE MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO e APELADA VANDERLEIA ELLER DO NASCIMENTO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de Outubro de 2021. (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0002240-33.2018.8.08.0001 - 1.ª Câmara Cível - j. 26/10/2021 - julgado por Annibal de Rezende Lima - DJe 19/11/2021 - Área do Direito: Administrativo)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ENTE MUNICIPAL. APOSENTADORIA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO OBTIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO POR LEI. VACÂNCIA DO CARGO. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO EFETIVO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Não há problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que este último tenha sido obtido pelo exercício de atividade profissional diversa, consoante o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. 2) Apesar de a aposentadoria voluntária do apelado ter se operado perante o Regime Geral de Previdência Social, isto somente ocorreu por não possuir o município apelante Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.528/1999 extinguiu o Instituto de Assistência dos Servidores de Afonso Cláudio (IASAF) e dispôs que o Município adotará para os seus servidores efetivos o Regime Geral de Previdência Social (art. 6º).
3) Utilizando o tempo de serviço do período de exercício do cargo efetivo junto ao município recorrente, o apelado postulou e obteve a sua aposentadoria voluntária junto ao INSS, por meio do Regime Geral de Previdência Social, o que indubitavelmente atraiu a regra disposta no art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, segundo a qual A vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria, legitimando a atuação do ente municipal apelante ao desligar o recorrido do seu quadro de pessoal. 4) Não é possível que o servidor público que se aposentou pelo RGPS utilizando o tempo de serviço no cargo público, em município que não possua Regime Próprio de Previdência Social instituído, seja reintegrado no mesmo cargo efetivo sem a prévia realização de concurso público, com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria, haja vista que houve a vacância do cargo com a implementação de sua aposentadoria, inexistindo inconstitucionalidade a ser declarada do art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, visto que este não contradiz o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5) A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
6) Recurso provido, a fim de reformar a sentença e, com isso, denegar a segurança postulada, revogando, consequentemente, a tutela de urgência anteriormente concedida. Remessa necessária prejudicada.

Observo, inclusive, que esse Tribunal de Justiça, em sede de IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, fixou a seguinte tese:
“A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

O mesmo entendimento é adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF.
2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 (LGL\2015\1656), fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1179654 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.
2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998 (LGL\1998\68),
quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1231507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Outrossim, faz-se necessário salientar que mesmo a ausência de instauração de regular processo administrativo não impediria a exoneração do servidor aposentado, de modo que não se verifica a ilegalidade do ato.

Isto porque, ratifique-se
“
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligament
o do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo).

Note-se que, o rompimento do vínculo do autor com o Município de Bom Jesus do Norte é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o caso em comento não trata da hipótese de exoneração do servidor por iniciativa da Administração Pública, mas da declaração de vacância de cargo público, amparada na aposentadoria voluntária obtida pela parte autora junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo.

Em sendo assim, não merece reforma a sentença que entendeu pela legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que exonerou o autor, negando-lhe a pretensão de ser reintegrado ao cargo que exercia e dos consectários lógicos do deferimento deste pedido.

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 569.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)